Tribunal: TJDFT
Processo: 0725379-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. O recurso especial submete-se a duplo juízo de admissibilidade, cabendo à corte local realizar juízo provisório e ao tribunal superior o juízo definitivo.
2. O juízo positivo de admissibilidade do recurso especial não pode ser atacado por meio de mandado de segurança, pois cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar os requisitos do recurso.
3. Tratando-se de impetração contra ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no julgado combatido.
4. Indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita. Unânime.